Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721751-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR RECORRIDOS: VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS APORTES AO AUTOR. COMPROVANTES. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE AMBOS OS POLOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO AFASTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para decretar a nulidade do negócio jurídico e condenar os requeridos a restituir o valor efetivamente aportado pelo autor com abatimento dos valores já recebidos. 1.1. Apelam o primeiro e o segundo réus alegando que, considerando não existir valor a ser restituído ao autor, a demanda deveria ser julgada improcedente e o autor ser condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios. 1.2. O terceiro e o quarto requeridos suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e defendem ausência de responsabilidade quanto à fraude praticada tão somente pela pessoa jurídica e representante legal. 1.3. O autor, no seu apelo, requer a reforma da sentença para determinar a restituição integral dos valores aos quais alega ter aportado, sem qualquer abatimento ou desconto, aduzindo existir valoração incorreta dos comprovantes de transferência. 2. Da aplicabilidade do CDC. 2.1. Consoante se extrai dos autos, o autor formalizou contrato de prestação de serviços financeiros com a promessa de rendimento do valor investido, sendo o serviço oferecido, disponibilizado ao mercado de consumo, de modo que a matéria assume natureza consumerista. 2.2. O que se observa é captação de pessoas interessadas na rentabilidade de seus investimentos mediante a percepção de dividendos periódicos a uma fração predeterminada de aporte. 2.3. Com efeito, o caso dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando o autor na qualidade de consumidor ao aderir à proposta de investimento. 2.4. Jurisprudência: “(...) o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.” (REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06/03/2019). 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva – afastada. 3.1. A despeito da fundamentação acerca da ilegitimidade passiva, as alegações deduzidas pelos requeridos, relativas ao conhecimento do negócio fraudulento, inclusive elencando as atividades por cada um realizadas na administração do empreendimento, bem como o fato de não terem recebido depósito de valores, constituem matéria de mérito na lide relacionadas à análise e valoração das provas dos autos e consequente responsabilidade civil quanto à participação no empreendimento, não podendo ser apreciada em sede de preliminar. 3.2. Outrossim, pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiros os fatos e as imputações declaradas pelo autor na peça e ingresso até a resolução do mérito da lide. 4. No caso, muito embora o esforço argumentativo dos requeridos visando afastar a sua responsabilidade em decorrência da fraude identificada nos autos, verifica-se o funcionamento do empreendimento e o sucesso da atividade fraudulenta tão somente em razão da participação ativa e integral de todos os requeridos. 4.1. Ao que consta, além de o primeiro apelante fazer parte do quadro societário da empresa à época dos fatos e no momento da assinatura da avença fraudulenta, o próprio contrato revela a participação de 50% das quotas social, além de exercer trabalho ativo na administração do empreendimento e captação de clientes, sendo participante dos lucros. 4.2. Do mesmo modo, a segunda apelante celebrou contrato de parceria comercial para criação e licenciamento do software-robô, utilizado na prática da fraude pela sociedade empresária ré, possuindo como principal função a realização de operações financeiras fraudulentas, fundamento basilar na captação de possíveis clientes a serem submetidos ao negócio, além de realizar cadastros e aberturas de novas contas. 4.3. Enfim, a alegação de que não detinham conhecimento entre o acordado com os clientes ou das supostas fraudes realizadas pelo representante da empresa não constitui fundamento suficiente para afastar a responsabilidade dos requeridos. 4.4. Destarte, considerando os elementos probatórios dos autos a demonstrar a prática de fraude financeira pelos apelantes, forçoso reconhecer a nulidade do contrato, em decorrência da ilicitude no próprio objeto da avença. 4.5. Isto porque, na forma do art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz o negócio jurídico celebrado entre as partes ser nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 4.6. Nesse sentido: “(...) A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182. 2.1. Na hipótese, além de verossimilhança demonstrada pelos documentos juntados aos autos, denotando prova do relacionamento jurídico entre as partes, há prova específica dos valores e data dos aportes financeiros realizados pelos recorridos, mediante expedição de certificado específico para comprovar os recursos investidos pelo consumidor. (...)” (07070893420188070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/11/2020). 5. Declarada a nulidade da avença e determinada a restituição dos aportes, o autor pretende desconsiderar parcela dos valores já restituídos pelos requeridos durante a vigência do negócio fraudulento, além de pretender considerar como aportes realizados sujeitos à restituição outros valores decorrentes de negócio jurídico diverso dos autos, embora também realizados com a parte requerida. 5.1. Instado a se manifestar em sede de réplica acerca dos comprovantes apresentados pelos requeridos na contestação, o autor se limitou a reiterar a procedência do feito, deixando de impugnar os valores os quais teriam sido restituídos parcialmente. 5.2. Nesse quadro, além de a inércia advogar contra a alegação deduzida pelo autor, respondendo pelo ônus decorrente, a ausência de impugnação específica, em réplica, sobre fato impeditivo do direito deduzido pela defesa, afasta a controvérsia sobre a questão, tornando desnecessária a produção de prova a respeito e presumindo-se como verdadeiros a restituição parcial pelos requeridos de valores aportados pelo autor. 5.3. Assim, deixando o autor de oferecer impugnação específica a respeito da restituição parcial dos aportes, deve assumir os efeitos produzidos pela sua inércia, acrescentando-se que as questões levantadas apenas nas razões de apelação obstaram a aferição da matéria pela sentença, configurando indevida inovação recursal. 5.4. Descabido o autor pretender considerar como valores aportados, a fim de incluir na restituição determinada pela sentença, quantias destinadas a terceiros sob a alegação de o real beneficiário ser o requerido (compra e venda de imóveis) ou mesmo de valores relacionados a negócio jurídico diverso, ainda que havido com o requerido (compra, reforma e ampliação de farmácias em momento pretérito). 5.5. Enfim, os fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, embora produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório e devidamente apreciados pela sentença recorrida (aporte/devolução), a qual ressaltou com propriedade que, embora o autor alegue ter realizado aportes no valor total de R$ 432.414,00, as transferências revelam a quantia de R$ 280.528,75 destinada aos requeridos, os quais comprovaram ter restituído ao autor o montante de R$ 362.350,64 durante o negócio fraudulento. 6. No caso, a sentença recorrida condenou a parte demandada a restituir ao autor o valor efetivamente vertido, com o abatimento de todos os valores já recebidos, tendo inclusive advertido “que, caso a soma dos valores já recebidos seja maior do que o valor aportado com correção monetária e juros nos termos desta sentença, não há o que restituir ao demandante”. 6.1. Todavia, a eventualidade de inexistência de saldo a ser restituído não implica na improcedência da demanda e condenação da autora na integralidade do ônus de sucumbência. 6.2. Ademais, a sentença acolheu 3 (três) dos 4 (quatro) pedidos formulados na petição inicial pelo autor, resultando na procedência parcial para: a) afastar cláusula compromissória de arbitragem; b) decretar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes e c) condenar a parte demandada a restituir o valor efetivamente aplicado pelo autor, não havendo motivo para alterar a distribuição da sucumbência estabelecida na origem, pois a sentença levou em consideração a proporcionalidade de perdas e ganhos entre as partes. 7. Improvidos os recursos de ambas as partes, afasta-se a majoração do art. 85, §11, do CPC, sendo "indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas”. (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 24/05/2019). 8. Apelos improvidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença não estabeleceu de forma categórica se o recorrente tem direito à restituição, condicionando o direito à verificação posterior de eventual saldo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, ao argumento de que foram desconsiderados os argumentos e provas apresentados pelo recorrente acerca da ilegitimidade e falsidade dos documentos juntados pelos recorridos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a recorrida VANESSA BARBOSA MARTINS pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370, 371 e 492, parágrafo único, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021